Tribunal: TJBA
Processo: 8018159-13.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018159-13.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: GETULIO BENEDITO DIOGO

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção do processo por abandono da causa. Ausência de intimação pessoal do exequente
para suprir a falta
. Nulidade. Violação ao contraditório e ao devido processo legal.
Súmula 240 do STJ. Incidência.
Réu citado.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
recurso de apelação interposto
contra sentença que
extinguiu a execução fiscal
com fundamento no
art. 485, inciso III, do CPC
, em razão de suposto
abandono da causa
.

2.
O Apelante sustenta a
nulidade da sentença
por
não

t
er
sido
aplicad
a a
regra específica prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80
.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em definir
se é válida a sentença que extingue execução fiscal por abandono da causa.

III. Razões de decidir

4. O
art. 485, §1º, do CPC
impõe a
intimação pessoal da parte autora
para suprir a falta, no prazo de cinco dias, antes da extinção do processo por abandono.

5. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que a ausência dessa intimação
configura
error in procedendo
e
enseja a nulidade da sentença
.
6. No caso concreto,
citada a parte ré,
incide o teor da Súmula 240 do STJ.

7. Impõe-se, portanto, a
anulação da sentença
, com o
retorno dos autos à origem
para regular prosseguimento da execução fiscal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo

8.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
D
AR
PRO
VIMENTO AO RECURSO
,
nos termos expostos no voto do Relator.